Tribunal: TJES
Processo: 5000256-41.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-41.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER MENDES ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO/INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÎENCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do recorrente quanto a deserção recursal e condenação da parte ao pagamento de honorários de sucumbência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de preparo recursal e comprovação de hipossuficiência financeira que ensejou a deserção recursal e condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de preparo recursal e comprovação de hipossuficiência financeira após a intimação da parte recorrente que enseja o não conhecimento do recurso por deserção. Enunciado 80 do FONAJE.

4. Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência da deserção. Enunciado 122 do FONAJE.

5. Condenação com base no valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Devida a deserção recursal, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e preparo recursal, após devida intimação da parte.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023; Enunciado n° 80 do FONAJE, Enunciado n° 122 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5000256-41.2021.8.08.0059

RECORRENTE: VAGNER MENDES ALMEIDA

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. e ALEXANDRE SOARES FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO/INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÎENCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do recorrente quanto a deserção recursal e condenação da parte ao pagamento de honorários de sucumbência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ausência de preparo recursal e comprovação de hipossuficiência financeira que ensejou a deserção recursal e condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de preparo recursal e comprovação de hipossuficiência financeira após a intimação da parte recorrente que enseja o não conhecimento do recurso por deserção. Enunciado 80 do FONAJE.

4. Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência da deserção. Enunciado 122 do FONAJE.

5. Condenação com base no valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Devida a deserção recursal, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e preparo recursal, após devida intimação da parte.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023; Enunciado n° 80 do FONAJE, Enunciado n° 122 do FONAJE.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declarar a inexistência de relação jurídica e determinar que a instituição financeira proceda com a baixa do gravame sobre o veículo. Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Além disso, requer a condenação do segundo requerido (Alexandre Soares Ferreira) para que faça a transferência das multas e débitos junto ao órgão de trânsito competente, arcando também com o pagamento de taxas, IPVA e multas referentes ao veículo VW/GOL 1.0, ano de fabricação 2007, placa MRG 7851, chassi 9BWCA05W78T004744, desde a venda em 14 de julho de 2015, no valor de R$ 3.659,01 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e um centavo).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para condenar o requerido Alexandre Soares Ferreira na obrigação de transferir o veículo VW/GOL 1.0, ANO FABRICAÇÃO 2007, PLACA MRG 7851, CHASSI 9BWCA05W78T004744 para o seu nome, conforme autorização de venda constante no ID nº 11139483, devendo, ainda, proceder com a transferência/pagamento das multas, taxas e outros débitos em aberto, junto ao órgão de trânsito competente, declarando a sua responsabilidade por todos os débitos a partir do momento da venda, que se deu em 14 de julho de 2015.

A parte autora interpôs Recurso Inominado requerendo a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e não realizou o recolhimento das despesas recursais, pugnando pela concessão de assistência judiciária gratuita.

O presente juízo determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 7576565).

Transcorreu o prazo do recorrente sem a devida manifestação, conforme certidão de Id. n° 7980402.

Diante disso, este juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em decorrência da ausência de preenchimento dos requisitos legais, determinando nova intimação da parte para realizar o preparo recursal (Id. n° 7984668).

Transcorreu o prazo do recorrente sem a devida manifestação, conforme certidão de Id. n° 8418245.

Assim sendo, diante da ausência de preparo, o recurso não foi conhecido, sendo a parte condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme Decisão Monocrática de Id. n° 8460703.

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno/Regimental, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os valores arbitrados a título de honorários, o que comprometeria grande parte de seu faturamento. Afirma que tal condenação seria uma penalidade injusta, sem justificativa, já que não houve parte claramente vencedora, pugnando pela reconsideração da decisão. Subsidiariamente, pugna seja a condenação em honorários fixada em “consoante apreciação equitativa do juiz”, no caso a expressão “equitativa” tem o sentido jurídico de razoabilidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante do não conhecimento do Recurso Inominado interposto, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Assim, foi oportunizado ao agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, bem como de realizar o recolhimento do preparo recursal, mas não apresentou qualquer manifestação.

Nesse aspecto, importa destacar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Destarte, considerando que o recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Por conseguinte, diante da deserção recursal, devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do Enunciado n° 122 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):
“
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.

Outrossim, de acordo com a Lei n° 9.099/95, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou, na ausência desta, o valor corrigido da causa, e não o proveito econômico, como deseja a parte agravante. Nota-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, a pretensão do embargante não pode ser acolhida, já que a Lei dos Juizados Especiais não prevê o "proveito econômico" como critério para fixação de honorários de sucumbência.

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática e não conheço do Recurso Inominado interposto, mantendo a condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática. Assim, reconheço a deserção e o consequente
não conhecimento
do
Recurso Inominado
interposto.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, majoro a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)